Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723934-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DE VASCONCELOS FEIJAO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$199.098,89, descontando-se o valor principal e encargos cobrados a título de seguro proteção financeira. Decido na forma do 932, III, IV e V do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ............................................................................................. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ..................................................... § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em despacho de ID 67872633, o apelante foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo ou caso não o tivesse recolhido, efetuasse o pagamento em dobro, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, o recurso é deserto. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno, não conheço da apelação. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)